Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-58.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE SUPORTE OFERTADO PELA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Recorrido, condenando a Recorrente a pagar-lhe o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Belém com destino a Brasília, que foi informado do cancelamento do voo quando se apresentou para embarque e que chegou ao destino com vinte e quatro horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 65432838). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 65432841.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o voo teria sido cancelado em razão de problemas operacionais. Aduz que não cometeu ato ilícito, que o dano moral não está comprovado e que o valor arbitrado não seria razoável nem proporcional. Requer o recebimento de seu recurso no efeito suspensivo e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido do Recorridos ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
6. Ao caso se aplicam as regras do CDC e a Resolução 400/2016 da Anac.
7. Não obstante a Recorrente afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência de problemas operacionais, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese. Além disso, ainda que efetivamente comprovada, a tese apresentada não teria o condão de excluir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço contratado pelo Recorrido, por se tratar de fortuito interno. Portanto, indubitável que se aplica ao caso a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC.
9. É incontroverso que o voo originalmente contratado foi cancelado e que em razão disso o Recorrido demorou vinte e quatro horas para chegar ao destino, restando patente que ultrapassou o mero aborrecimento a sua submissão a uma espera desarrazoada e em condições inadequadas, cabendo observar que competia à Recorrida reacomodar o Recorrido no voo seguinte, o que reduziria o tempo de espera, ou ofertar assistência material, conforme previsão contida nos artigos 21 e 26, II, da Resolução 400/2016 da Anac, o que não foi feito, razões pelas quais não merece acolhimento o pedido de reforma quanto ao dever de indenizar.
10. Em relação ao valor da condenação, cumpre consignar que o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido. No caso dos autos, a despeito da longa espera pelo novo embarque e da ausência de comprovação do fornecimento de auxílio por parte da Recorrente, não está demonstrado que o atraso teve consequências graves o suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, razão pela qual deve ser acolhido o pedido da Recorrente e reduzido o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada pelo Recorrido, no caso R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tal valor reflete o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores).
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
13. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.